Tribunal: TJDFT
Processo: 0704330-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. REITERAÇÃO. DECADÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DIVERGÊNCIAS EM MALHA FISCAL. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. COERÇÃO INDIRETA. As razões de apelação, se estiverem dissociadas do que decidido pela sentença, equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, evidenciando a falta de regularidade formal do recurso. Porém, se somente um dos fundamentos empregados nas razões do apelo foi relacionado indiretamente ao objeto da demanda, sendo os demais diretamente relacionados, não há que falar em ausência de impugnação específica. Por se tratar de ato omissivo continuado, que se renova com o tempo, não há incidência do prazo decadencial de cento e vinte dias, previsto no artigo 23, da Lei 12.016/2009. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado, não é possível a cobrança de débitos tributários por vias oblíquas que não as legalmente previstas. Torna-se ilegal o lançamento de divergência em Malha Fiscal sem o correspondente lançamento do crédito tributário que o Fisco entende ser devido, quando tem por fim coagir a parte para o cumprimento de obrigação acessória, inviabilizando a atividade empresarial e violando os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da livre iniciativa.